Tribunal: TCU
Processo: 021.209/2024-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra decisão que considerou ilegal ato de pensão civil em virtude da acumulação das vantagens de quintos e opção nos proventos do instituidor que serviram de base para a pensão e da ausência de cumprimento dos requisitos estipulados no art. 193 da Lei 8.112/1990 até 18/1/1995.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto por Rosalia Valentim dos Santos contra o Acórdão 112/2025-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegal e negou registro ao ato da pensão civil instituída em seu favor, em virtude da acumulação das vantagens de "quintos" e "opção" nos proventos que serviram de base para o benefício e à ausência de cumprimento dos requisitos estipulados no art. 193 da Lei 8.112/1990 até 18/1/1995 para percepção da "opção" pelo instituidor. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e, no mérito, dar-lhe provimento, para registrar o ato da pensão civil instituída em favor de Rosalia Valentim dos Santos; 9.2. comunicar esta deliberação à recorrente e ao órgão de origem.